Tribunal: TJBA
Processo: 8005586-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005586-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

APELADO: ANTONIA ISLANIA VALENTIM MARCAL CAMPOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

PJ13

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. APLICAÇÃO IMPERATIVA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA BASE DE CÁLCULO E ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL.

AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INTEGRALIDADE NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra acórdão de ID 105791012, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária fundada na Apólice nº 7.900, e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão de ID 105791012 apresenta omissão ou contradição ao majorar os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação
.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado. A seguradora ré não impugnou o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação na sua peça de apelação de ID 100449491, operando-se a preclusão consumativa, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

4. A majoração dos honorários de sucumbência para 20% decorre da aplicação imperativa do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento integral do recurso de apelação da ré, sendo vedada a rediscussão da base de cálculo ou o pedido de fixação por equidade nesta via recursal, por caracterizar inovação de argumentos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº 8005586-87.2025.8.05.0001,
em que figuram como Embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e como Embargada ANTONIA ISLANIA VALENTIM MARCAL CAMPOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça